Tribunal: TJSP
Processo: 0006821-21.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000808685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006821-21.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante DAJILSON
DA COSTA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por DAJILSON DA COSTA SANTOS,
qualificado nos autos, apenas para reduzir suas penas para 16 (dezesseis) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0006821-21.2018.8.26.0024
§
VOTO No 39924
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006821-21.2018.8.26.0024
APELANTE: DAJAILSON DA COSTA SANTOS
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANDRADINA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JAMIL NAKAD JUNIOR)
DAJILSON DA COSTA SANTOS, vulgo “Dada”, foi
denunciado perante o Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Andradina,
nos autos de Processo Crime no 0006821-21.2018.8.26.0024, sendo
pronunciado (fls. 303/312), submetido a julgamento perante ao Tribunal do
Júri da Comarca de Andradina e, ao final, condenado à pena de 18 anos, 07
meses e 27 dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 121,
§ 2o, II e IV, c.c. art. 61, I, e art. 65, III, “d”, todos do Código Penal
(fls. 479/480).
Inconformado, DAJILSON interpôs Apelação (fls. 504/505),
pugnando, em suas Razões, por sua submissão a novo julgamento, haja vista
que a condenação se deu de forma contrária às provas constantes dos autos.
Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras (fls. 506/514).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 520/536) e Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 555/570), pugnou pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0006821-21.2018.8.26.0024
§
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, contando o
Apelante com Advogado constituído (fls. 116).
É o relatório.
DAJILSON foi condenado porque, no dia 12 de agosto de 2018,
por volta de 01h40min, na Rua Alcides Fernandes Paiva, no 986, bairro
Pereira Jordão, na cidade e Comarca de Andradina, por motivo fútil e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Renato Florêncio
Lopes.
Sustenta o Apelante que deve ser submetido a novo julgamento,
pois a decisão dos jurados se apresenta como manifestamente contrária às
provas dos autos.
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela
incompatível com a prova colhida, representando clara distorção da função
judicante atribuída aos Jurados.
Como leciona ARY AZEVEDO FRANCO:
“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à
percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é
admissível, em sã consciência, e possibilidade de afirmações díspares?
Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do
julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da
realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se
pode cogitar de evidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0006821-21.2018.8.26.0024
§
Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de
critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral
ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na
decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente
contrária à prova” (O JÚRI E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946,
Forense, 1956, p. 262).
JOSÉ FREDERICO MARQUES não diverge do mestre:
“Manifesto é o que é certo ('quod certum est'), segundo STRYKIO. É
aquilo que se apresenta evidente, unívoco e sem possibilidade de dúvidas.
Sem esses atributos, a discordância entre a prova dos autos e o veredicto
não autoriza a rescisão deste” (O JÚRI NO DIREITO BRASILEIRO,
Saraiva, 1955, p. 193).
Para HERMÍNIO MARQUES PORTO:
“... o critério atual, que limita impugnações às decisões populares sem
amparo em contingente qualquer das provas, merecendo prevalecer decisão
dos jurados que encontre amparo em parcela de prova, embora contrastante
com versões outras ...” (JÚRI, RT, 1973, p. 339).
JÚLIO FABBRINI MIRABETE advertiu:
“... somente é viável a repetição do julgamento, pelo mérito, em que o
'error in judicando' é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária,
porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária
manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma
distorção da função judiciária do Conselho de Sentença ...” (PROCESSO
PENAL, Atlas, 1992, p. 615).
Segundo decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, em v. aresto relatado pelo Desembargador MÁRIO LOPES:
“Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados
apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento
adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/405).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0006821-21.2018.8.26.0024
§
Identicamente, pronunciou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina:
“Decisão contrária à prova dos autos. Caracterização de nulidade
somente quando for manifesta a contrariedade, ressurgindo de análise
não aprofundada dos elementos dos autos. Necessidade de estudo
acurado para a conclusão que configura invasão da competência privativa
do Tribunal do Júri, cuja soberania dos veredictos é estabelecida no art.
5o, XXXVIII, 'c', da CF” (RT 658/323).
O Excelso Pretório tem prestigiado a orientação, assentando:
“Via de regra, em qualquer ação criminal há duas versões sobre o fato: a do
réu e a da acusação. Optando por uma delas, não se pode dizer que o
julgador tenha decidido contra o texto da lei e que sua decisão seja nula”
(RECr no 99.344.4 - RS - Min. OSCAR CORRÊA - RT 586/419).
“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente
contrária destoante do acervo probatório, vincula-se à arbitrariedade do
júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para
impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneos.
Pressuposto expressamente reconhecido pelo tribunal de origem” (RECr
113.789 - BA - 2a T - Min. FRANCISCO REZEK - RTJ 123/345).
“A apelação de mérito contra a decisão dos jurados é recurso, não apenas
de efeito restrito à cassação de julgado, mas também de devolução
incompleta de conhecimento da causa, que deve cessar, se e quando baste
o exame para verificar que o veredicto não é manifestamente contrário à
prova dos autos, e, sim, que, ex informata conscientia, escolheu uma
dentre as versões plausíveis que o conjunto contraditório da prova admita;
esse, porém, não é o caso se, ao veredicto, não se opõe apenas outra
versão dos fatos, acaso melhor, mas a frontal incompatibilidade da
decisão com circunstâncias objetivas evidenciadas por prova material
inequívoca” (HC no 68.047-0 - MS - 1a T. - Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE - DJU 105/4932, 1.6.90).
O Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA proclamou:
“O Júri é soberano para apreciar a matéria de fato. O Tribunal de Justiça
somente dará provimento à apelação, quanto ao mérito do julgado, se a
decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Não há,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0006821-21.2018.8.26.0024
§
porém, palavras sacramentais para tal motivação do acórdão. Não é o caso
também de apegar-se em adjetivo isolado. Decisiva é a fundamentação que
demonstre de modo claro e indiscutível haver o Colegiado entendido que o
Tribunal Popular se afastara, às inteiras, do conjunto probatório” (REsp no
1.043 - MG Sexta Turma - DJU 76/4798, 22.4.91).
E, também, a Terceira Câmara desse Egrégio TRIBUNAL DE
JUSTIÇA decidiu:
“... JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - Art. 121, § 2o, inciso IV, do
CP - NULIDADE - DEFESA DEFICIENTE - INEXISTÊNCIA - Não
se verifica sequer a aventada deficiência do patrono anterior.
Circunstância que não se confunde com ausência de defesa. Hipótese
em que, ao revés, houve efetiva participação do advogado ao longo de
toda a fase instrutória. - PRELIMINAR REJEITADA - Veredicto do
Conselho de Sentença que se amolda aos elementos de convicção. -
PROVA - SUFICIÊNCIA - Condenação que se assenta nos depoimentos
coligidos no curso da instrução. - Teses de legítima defesa, defesa da
honra e da causa de diminuição da pena prevista no art. 121, § 1o, do
CP que não encontram nenhum amparo no quadro probatório. -
VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS
AUTOS - INOCORRÊNCIA - Réu que ostenta péssimos antecedentes e
demonstra personalidade violenta. - Pena que se ajusta às
peculiaridades do caso concreto. - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO -
Reparo ao regime fixado como integral fechado. Modificação da Lei
8.072, de 1990, com o advento da Lei 11 464, de 2007. - REGIME
PRISIONAL - ALTERAÇÃO - Fixado regime inicialmente fechado. -
Sentença condenatória mantida no mais. - Recurso de Apelação provido
em parte para modificar o regime prisional para o inicial fechado ...”
(Apelação no 993.07.005390-9 Rel. AMADO DE FARIA).
O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do crime,
bem como o fato de DAJILSON, ter agido por motivo fútil, uma vez que a
vítima teria desobedecido à ordem de que não mais voltasse ao ponto de vendas
de drogas; e, com emprego de recurso que dificultou sua defesa, eis que teria
surpreendido a vítima - Renato, enquanto ele estava no interior de seu veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0006821-21.2018.8.26.0024
§
No caso, a materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 03/05), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06 e 57), Ficha de
Atendimento Ambulatorial (fls. 17), Laudos Periciais de Exame do local dos
fatos (fls. 37/49 e 137/147), Exame Veicular (fls. 148/149), Exame em peça
(fls. 150/158 e 212/218), Exame Necroscópico (fls. 189/194 e 205/210),
Exame Toxicológico (fls. 229/230) e de Objeto (fls. 234/242).
A autoria está evidente.
DAJILSON, ouvido em “Declarações” na fase policial,
afirmou que convivia maritalmente com Elizangela de Andrade Barros há
cerca de 10 anos, tendo com ela um filho; ela tinha outros dois filhos de uma
relação anterior, com Sérgio, que era irmão da vítima Renato, sendo que não
tinha qualquer vínculo de amizade ou convívio social com ele; que antes do
ocorrido, Renato passou em frente à sua casa, na companhia de Lucinha
balançando a cabeça e apontando o dedo indicativo e, em seguida, veio a
jogar pedriscos em sua janela. No dia dos fatos, afirmou que havia acabado
de chegar em casa com seus familiares, quando, no momento em que foi
fechar o portão, notou que Renato havia estacionado o veículo dele em frente
à sua residência, e, por se sentir ameaçado, pegou seu revólver, que havia
comprado há cerca de um ano, e foi em direção a Renato, sendo que, no
momento em que ele ia deixar o veículo, não teve dúvidas em atirar, pois
tinha certeza que ele também estava armado. Por fim, afirmou que deixou o
local em seguia por medo de represálias dos familiares de Renato (fls. 59/60).
Em Juízo, novamente afirmou que Renato teria passado em
frente à sua residência em uma quarta ou quinta-feira, no período da manhã,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0006821-21.2018.8.26.0024
§
olhando de "cara feia" e fazendo gestos de dentro do veículo, negando que,
nesse dia, tivesse ocorrido discussão acerca de droga. Afirmou que a primeira
vez que Renato passou foi de manhã e, antes disso, não havia tido
desentendimento com ele. Em seguida, ele voltou à noite e começou a chamá-
lo, mas não deu atenção, momento em que Renato começou a jogar pedras.
Nesse momento, saiu e perguntou se ele estava ficando doido, oportunidade
em que Renato retrucou, dizendo que teria que lhe dar atenção, passando a
xingá-lo de “pilantra e safado”; que Renato voltou em outro dia e
começaram a discutir novamente, sendo que ele começou a "falar uns
negócios a mais", razão pela qual ficou nervoso e falou que não ficaria o
"adulando". Então, a vítima disse: "peraí" e fez um gesto de dentro do
veículo, sendo que deu dois passos para trás e pegou o revólver, que estava na
caixa de correio, efetuando os disparos em seguida. Não se recordou se Ana
Lúcia estava com Renato, não sabendo o que ele queria. Indagado, disse que
não se lembrava se Renato estava armado, ressaltando que na hora que
começaram a discutir, ele fez um gesto, tendo entrado para dentro de sua
residência, momento em que Renato tentou abrir a porta do veículo para lhe
seguir, tendo então efetuado os disparos. Ainda, acrescentou que estava
assustado, pois Renato tinha acabado de ser solto por uma tentativa de
homicídio, sendo que ficou com receio de acontecer algo com sua família
(mídia).
Em Sessão Plenária, reiterou sua versão anterior, acrescentando
que não tinha nada contra Renato, que era irmão do ex-marido de sua esposa.
Negou que houvesse qualquer dívida de droga com Joel, acrescentando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0006821-21.2018.8.26.0024
§
Renato apareceu algumas vezes em sua residência, procurando por Joel,
dizendo que “isso não vai ficar assim não ...”. Ainda, disse que Renato
passou a jogar pedras em sua janela, falando que ia pegar ele e Joel, não
tendo registrado a ocorrência de ameaça na polícia. Afirmou que ficou com
medo de Renato, pois ele havia acabado de sair da cadeia, razão pela qual
acabou usando a arma de fogo que havia comprado e que guardava na caixa
do correio de sua residência. Indagado, não soube responder quantos tiros
disparou, quantos acertaram a vítima e quantas munições estavam na arma de
fogo. Ainda, entrou em contradição ao tentar justificar o porquê mantinha
uma arma de fogo na caixa de correio, bem como ao ser questionado o
porquê de não ter registrado a ocorrência (link de fls. 578).
A testemunha Márcio dos Santos, Policial Militar, ouvida na fase
policial e em Juízo, afirmou que, no dia dos fatos, foi acionado via COPOM
para atendimento de ocorrência de homicídio. Chegando no local, a vítima já
havia sido socorrida pelo regaste, sendo que a esposa dela relatou que já havia
passado por duas ou três vezes naquele local na companhia do marido e, na
última vez, o indivíduo conhecido como "Dadá" os abordou e, com a arma
em punho, disse para a vítima não passar mais em frente da residência,
efetuando os disparos em seguida. Ainda, afirmou ter entrevistado somente a
esposa da vítima, sendo que DAJILSON evadiu-se do local logo em seguida.
Em Juízo, após ser indagado, afirmou que "Dadá" era conhecido nos meios
policiais, em razão do envolvimento com tráfico de drogas, não conhecendo a
vítima. Por fim, afirmou que havia dois ou três populares pelo local, mas já
era tarde (fls. 11 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 0006821-21.2018.8.26.0024
§
A testemunha Ana Lucia Costa Martins, ouvida em ambas as
fases de persecução penal, afirmou que, no dia dos fatos, estava no veículo
com Renato, após ter combinado de pegar algumas roupas para seus filhos,
oportunidade em que ele comentou que iria tentar encontrar Joel, pois tinha
que pegar droga com ele. Nessa oportunidade, passou em frente à casa de
"Dadá", pois Joel tinha costume de ficar no local. Assim, Renato parou no
local e falou “oi rapaziada”, momento em que DAJILSON começou a
efetuar os disparos. Disse, ainda, que havia alguns rapazes no local, não
sabendo informar quantos eram, sendo que DAJILSON apenas disse “é
desse jeito mesmo”, iniciando os disparos. Esclareceu que depois de efetuar
os disparos, DAJILSON entrou na residência dele, tendo ficado sozinha com
Renato. Em seguida, DAJILSON falou “vocês ainda estão aí ainda?”, tendo
pedido para que ele não atirasse mais, sendo que ele pegou o veículo e deixou
o local. Afirmou que DAJILSON sacou a arma de surpresa, não sabendo
informar a razão pela qual "Dadá" efetuou os disparos, ressaltando que nunca
presenciou uma briga entre Renato e DAJILSON. Em Juízo, indagada,
afirmou que também estavam no local, Rodrigo e "Bin Laden", os quais
saíram quando DAJILSON atirou. Ainda, os disparos foram dados dentro do
veículo (fls. 12, 70/71 e mídia). Em Sessão Plenária, disse que era
companheira de Renato, tendo dois filhos dessa relação. Quanto aos fatos,
disse que estava com Renato no momento em que ele foi morto. Esclareceu
que, pouco antes do ocorrido, Renato disse que iria se encontrar Joel, no
Pereira Jordão, pois ele tinha um dinheiro para receber. Ao chegar na rua dos
fatos, havia algumas pessoas na rua, vindo a parar em frente à casa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 0006821-21.2018.8.26.0024
§
“Dada”, sendo que Renato disse “E ai rapaziada?”, oportunidade em que
DAJILSON retrucou “é desse jeito?” e passou a efetuar disparos em sua
direção. Em seguida, disse que o veículo desceu a rua, vindo a bater na guia,
momento em que Renato já estava desacordado. DAJILSON retornou e
perguntou se eles ainda estavam ali, tendo pedido para ele não disparar mais
contra Renato, tendo visto ele saindo do local. Indagada, afirmou que
DAJILSON atirou de surpresa, bem de perto, sendo que Renato sequer
desceu do veículo. Ainda, disse que Renato em momento algum proferiu
ameaças, sendo que até então ele tinha um bom relacionamento com todos.
Também, acrescentou que, dias antes, estava com Renato quando ele
encontrou Joel, que solicitou que ele comprasse cerveja com o cartão, sendo
que após resolveriam como seria pago o valor da cerveja. Disse que ouviu
dizer que DAJILSON é traficante de drogas, não tendo ouvido o mesmo em
relação a Joel (link de fls. 578).
A testemunha Elisangela Andrade de Barros, ouvida na fase
policial e em Juízo, disse não ter presenciado os fatos, sendo que estava
dormindo na residência de DAJILSON, não tendo ouvido os disparos.
Posteriormente, DAJILSON relatou que havia cometido "uma besteira" e
que iria se entregar, tendo comparecido na Delegacia de Polícia. Ainda,
afirmou que tinha um relacionamento com DAJILSON há cerca de 12 anos,
sendo que antes teve um relacionamento com o irmão da vítima Renato.
Acrescentou que DAJILSON e Renato nunca haviam brigado, sendo que o
primeiro havia contado que o segundo o havia ameaçado, mas não deu
maiores explicações. Por fim, disse que não sabia que DAJILSON possuía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 0006821-21.2018.8.26.0024
§
uma arma, não tendo presenciado a vítima jogando pedra na residência
(fls. 58 e mídia).
A testemunha Joel Felizardo Gomes dos Santos, ouvida na fase
policial, afirmou que conhecia Renato, sabendo que ele era usuário de crack.
Disse que, três noites antes dos fatos, Renato estava na companhia de Ana
Lucia, tendo recebido dele uma caixa de cerveja, ocasião em que entregou a
ela uma poção de crack. Por fim, afirmou que tinha conhecimento que Renato
estava à procura de “Dadá”, que não passou nenhuma droga a ele (fls. 75).
Em Juízo, afirmou que era amigo de DAJILSON há "um bom tempo", não
sabendo precisar quanto, e que também conhecia Renato; que já o havia
encontrado algumas vezes para utilizar droga. Indagado sobre a caixa de
cerveja, afirmou que tinha um "negócio" para fumar e a vítima queria. Então
decidiu repartir o crack com a vítima em troca da bebida. Disse que a vítima
já estava com a cerveja quando chegou em sua casa, não tendo discutido com
a vítima. Posteriormente, soube que Renato estava jogando pedras na casa de
DAJILSON, porém não soube informar o motivo. Por fim, afirmou que não
estava presente na hora do homicídio, pois estava dormindo, sabendo do
homicídio através dos comentários (mídia).
A testemunha Adriano Antônio de Macedo, ouvida na fase
policial, disse que não estava no local na hora dos fatos, tendo apenas visto a
movimentação das viaturas e o resgate próximo à casa de “Dadá”, sendo que
no dia seguinte soube do ocorrido, “... que 'Dadá' tinha matado Renato a
tiros ...” (fls. 76). Em Juízo, afirmou que era amigo de DAJILSON desde
criança. Esclareceu que ao lado da casa de DAJILSON tem um piquete, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal com Revisão no 0006821-21.2018.8.26.0024
§
costuma levar os cavalos, sendo que na madrugada dos fatos estava na rua,
percebendo a movimentação das viaturas e dos bombeiros. Não presenciou a
vítima sendo alvejada, sendo que também a conhecia desde criança.
Acrescentou que, pelo fato de conhecer Renato, foi chamar o tio dele,
conhecido como Luzão, sendo que ele o acompanhou. Não se aproximou do
local do ocorrido, pois já estava com a fita de isolamento. Por fim, afirmou
que não conversou com mais ninguém naquele momento, bem como não
ficou sabendo quem foi o autor do crime (mídia).
A testemunha Rodrigo Andrade de Barros, ouvida na fase
policial e em Juízo, afirmou que era cunhado de DAJILSON, com o qual tem
um bom relacionamento, inclusive frequentando a casa dele. Disse que não
presenciou os fatos, mas estava tomando cerveja de longe, tendo ido embora
logo em seguida. Disse que estava na casa de DAJILSON tomando cerveja
quando Renato chegou, porém estava afastado. DAJILSON e a vítima
começaram a discutir, sendo que ouviu de longe, mas não entendeu por qual
motivo. Não saiu da residência com DAJILSON, sendo que ficou sentado.
Eles "bateram boca e aconteceu". Acrescentou que alguns dias antes Renato
havia ido na casa de DAJILSON, oportunidade em que houve uma
discussão, a qual também não sabe o motivo. Não sabia que DAJILSON
estava armado, sendo ele quem efetuou os disparos. Estava bebendo cerveja
dentro da casa, de onde era possível ver a rua, sendo que a vítima chegou em
seu veículo, não sabendo se tinha alguém com ele. Ouviu dois tiros, mas não
soube informar de onde surgiu o revólver. Pelo que soube, alguns dias antes
Renato havia ido até a casa de DAJILSON e jogado pedra, bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal com Revisão no 0006821-21.2018.8.26.0024
§
ameaçado. Por fim, afirmou que não sabe quantas vezes Renato passou na
frente do imóvel, pois estava no interior do imóvel, sendo que ele chegou na
casa de DAJILSON por volta das 23 horas (fls. 79 e mídia).
A testemunha Lindimara Costa Santos, irmã de DAJILSON,
ouvida apenas em Sessão Plenária, afirmou que morava em frente à
residência de seu irmão e que, antes dos fatos, ouviu um barulho na rua,
ocasião em que avistou seu irmão discutindo com Renato, que fazia gestos
com a mão (mostrando o dedo indicador), dizendo a ele “vai embora, eu não
quero brigar”. Quanto aos fatos, disse ter ouvido o barulho de disparos, mas
não sabia o que de fato estava acontecendo. Indagada, disse que DAJILSON
não era envolvido com o tráfico de drogas, sendo que ele exercia a função de
eletricista. Ainda, não viu se Renato estava armado no momento em que
presenciou a discussão com DAJILSON (link de fls. 578).
Portanto, os jurados optaram por uma das versões apresentadas
acerca dos fatos, não podendo, por isso, ser a decisão considerada contrária à
evidência dos autos, ainda mais manifestamente, como exigido pela lei.
Cumpre ressaltar ainda que as qualificadoras do motivo fútil e do
recurso que dificultou a defesa da vítima, devidamente reconhecidas pelo
Conselho de Sentença, restaram evidente eis que o crime teria acontecido
pelo fato da vítima ter passado em frente à residência de DAJILSON, local
que era ponto de tráfico de drogas e, a vítima foi atingida quando ainda estava
no interior de seu veículo.
Assim, regular a condenação como imposta.
Passo a análise da dosimetria das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal com Revisão no 0006821-21.2018.8.26.0024
§
Na primeira fase, a pena de DAJILSON foi imposta acima do
mínimo legal, resultando em 16 anos de reclusão, considerando que “... no
caso em epígrafe, a culpabilidade ultrapassa o normal desvalor do crime de
homicídio doloso qualificado. No mais, o réu ostenta maus antecedentes.
Com efeito, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências
do crime se revelam anormais ...”.
Deve ser consignado, inicialmente, que a lei não impõe ao Juiz
qual o acréscimo deve incidir nas penas em razão de circunstância judicial
desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e máximo
cominados no preceito secundário da norma.
Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a necessidade
do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
No caso, embora o Apelante ostente maus antecedentes,
devidamente comprovado pela Folha de Antecedentes de fls. 127 (Processo
Crime no 74617/2009 1a Vara Criminal da Comarca de Andradina cujo
trânsito em julgado se deu aos 12.02.2010), entendo que não restou
devidamente justificado o aumento em razão das demais circunstâncias, até
mesmo porque, além de própria consequência do crime, encontram-se
abarcadas pela qualificadora devidamente reconhecida pelo conselho de
sentença, razão pela qual deve ser reduzido o aumento para fração de 1/6
acima do mínimo legal, resultando, nessa fase, pena de 14 anos de reclusão.
Na segunda fase, a qualificadora excedente foi utilizada como
agravante genérica e, ainda, houve o reconhecimento das circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal com Revisão no 0006821-21.2018.8.26.0024
§
agravante da reincidência (art. 61, I), conforme certidão de fls. 164 (Processo
Crime no 0007827-10.2011.8.26.0024 Comarca de Andradina, por crime de
tráfico de drogas, cuja pena foi declarada extinta os 25.052016) e atenuante,
da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), que foram
compensadas, sendo a pena do Apelante aumentada na fração de 1/6,
resultando, agora, em 16 anos e 04 meses de reclusão.
Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumentou ou de
diminuição de pena, foi ela tornada definitiva nesse montante.
O regime inicial fechado para cumprimento da pena deve ser
mantido, considerando a hediondez do crime homicídio, evidenciando que a
fixação de regime mais brando seria insuficiente para a reprovação e
prevenção de sua grave conduta. Ademais, DAJILSON é reincidente e, o
montante da pena, por si, o exige.
Por fim, vale destacar que DAJILSON respondeu ao processo
preso, sendo determinada recomendação ao estabelecimento em que se
encontra segregado.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por DAJILSON DA COSTA SANTOS, qualificado nos
autos, apenas para reduzir suas penas para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)